Tribunal: STF
Processo: AI 366896
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: Servidores Civis da União: acórdão recorrido que decidiu
que a extensão do reajuste 28,86% instituído pelas LL. 8.622/93 e
8.627/93 não alcança os titulares de cargo de magistério, os quais
foram beneficiados pelas mesmas leis com um aumento específico:
questão que demanda o exame da legislação ordinária aplicável, não
havendo falar em violação direta do texto constitucional: precedentes